Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO EM ABERTO PARA PROVIDÊNCIAS DO AUTOR.
1. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Entretanto, não é legítimo invocá-lo para justificar a inação da parte autora em providenciar, com os meios a ela disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
2. A extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, pressupõe o esgotamento das tentativas de citação do réu nos endereços já indicados pelo autor e sua inércia em viabilizar a promoção da diligência citatória.
3. A existência de prazo em aberto para que o autor promova a citação do réu torna prematura a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.